Tribunal: TJSP
Processo: 2280684-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e tutela antecipada - Contrato de empréstimo consignado - Autora que nega a contratação - Decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender os descontos mensais no benefício previdenciário da autora relativamente ao empréstimo consignado, sob pena de multa de R$500,00 a cada ocorrência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e tutela antecipada - Contrato de empréstimo consignado - Autora que nega a contratação - Decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender os descontos mensais no benefício previdenciário da autora relativamente ao empréstimo consignado, sob pena de multa de R$500,00 a cada ocorrência - Pretendido afastamento da tutela e da multa Inadmissibilidade - Existência de verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação - Requisitos para concessão da tutela antecipada caracterizados - Multa que, embora expressiva, tem como objetivo compelir a parte ao cumprimento da obrigação, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito da parte - Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.